Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANUÊNCIA. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Verificado que o Banco réu concorreu para o evento danoso, seja pela proposta fraudulenta de portabilidade de empréstimo, seja pela ausência de cautela na verificação dos termos da proposta junto ao consumidor, fica evidenciada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a declaração de nulidade do contrato. A contratação fraudulenta perpetrada pelos réus não se enquadra em mero descumprimento contratual, tampouco dissabor cotidiano, de modo que, demonstrada a falha do réu na prestação e segurança do serviço, resta configurada ofensa à dignidade do autor, motivo pelo qual há o dever de indenizar os danos morais suportados.